Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-63.2021.8.11.0038
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000038-63.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAQUELINE XAVIER SANTOS - CPF: 051.025.261-38 (APELANTE), ADAUTO DE FREITAS PRIMO - CPF: 872.146.101-59 (ASSISTENTE), GILSON DOS REIS NEIVA - CPF: 902.511.211-00 (ASSISTENTE), CLEBER DE ASSIS MACHADO - CPF: 051.347.791-80 (VÍTIMA), ESTEVE PEREIRA MARTINS - CPF: 447.568.208-83 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE.
IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL QUE COMPROVAM PERIGO DE VIDA. PERFURAÇÃO DE PULMÃO. INTERNAÇÃO E DRENAGEM TORÁCICA. PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES E CORROBORADAS PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ PREORDENADA
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O ÁLCOOL FOI USADO COMO MEIO PARA A EXECUÇÃO DO CRIME. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
. REGIME MANTIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação interposto pela defesa contra a sentença
proferida pelo Juízo
o da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal. A defesa pleiteia a
desclassificação para lesão leve e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

II
.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar:

(I)
saber se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza leve, ante suposta ausência de demonstração do perigo de vida;

(II)
saber se é devida a exclusão da agravante da embriaguez preordenada, com a consequente readequação da pena imposta.

I
II. Razões de decidir:

1.

O laudo pericial foi conclusivo ao apontar a existência de perigo de vida, corroborado por provas orais, especialmente o depoimento da vítima, que relatou perfuração de pulmão, internação hospitalar e procedimento de drenagem torácica, o que evidencia a gravidade concreta da lesão.

2.
A tese de ausência de demonstração do perigo de vida não prospera, sendo incabível a desclassificação para lesão leve.

3.
A agravante da embriaguez preordenada foi indevidamente reconhecida, pois não há nos autos elementos que comprovem que o consumo de álcool foi empregado com o intuito de facilitar a prática do crime. Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo.

4.
A pena foi redimensionada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto.

IV.
Dispositivo e tese:

5
.
Recurso parcialmente provido.

Tese
de
Julgamento
:

“1. Comprovada, por laudo pericial e prova oral, a existência de perigo de vida em razão de facada que atingiu o pulmão da vítima, é inviável a desclassificação para lesão leve.”

“2. Ausente prova segura de que a embriaguez foi preordenada para a prática do delito, afasta-se a incidência da agravante respectiva, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, II, “a” e “l”; art. 65, I; art. 67; art. 129, § 1º, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Ap. Crim. 1000320-12.2023.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25/04/2025.

TJMT, Ap. Crim. 0011949-65.2019.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08/12/2023.

TJMT, Ap. Crim. 0000511-75.2017.8.11.0048, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 28/02/2023.

TJMT, Ap. Crim. 1002226-06.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 15/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JAQUELINE XAVIER SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
/MT, que
a
condenou
pela
prática do crime previsto no art. 129,
§

1º, inciso II
, do Código Penal (lesão corporal
de natureza grave com perigo de vida
) à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (id.
2835164820
), a Defensoria Pública,
pugna, em síntese, pela reforma da sentença, almejando
a
desclassificação da conduta para o tipo penal de lesão corporal de natureza leve (art. 129,
caput,
CP)
, ao argumento de que o laudo pericial não demonstrou, de forma clara e precisa, em que consistiu o perigo de vida. De forma, subsidiária, requer a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e das agravantes do motivo fútil e da embriaguez preordenada.

O
Ministério Público
, em contrarrazões
(id. 283516484)
, pugn
ou
pelo
conhecimento e
desprovimento
do recurso,
mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opino
u
pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para afastar a agravante da embriaguez preordenada e, por conseguinte, redimensionar a reprimenda.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“(...)
Consta das investigações que, no dia 02/07/2020, por volta das 01h10min, na residência particular situada na Rua Caramuru, nº. 261, bairro Jardim Primavera, município de Araputanga/MT, a
DENUNCIADA JAQUELINE XAVIER SANTOS
, com
animus necandi
e se utilizando de um canivete
(vide pg. 09 do ID 47112554)
,
tentou
matar seu ex-companheiro
Cleber de Assis Machado
.

Apurou-se das investigações que a
DENUNCIADA
e a vítima conviveram em união estável por aproximadamente 01 (um) ano e tiveram uma relação conturbada, o que acabou resultando na separação do casal.

No dia e hora mencionados,
JAQUELINE
foi até a residência
de Esteve
, onde a vítima se encontrava. No local, danificou o veículo de Cleber que estava estacionado na rua; após, gritou:
“(...) CLEBER sai aqui fora que eu vou te matar (...),
bem como mencionou que ia acabar com sua vida, e que a vítima estaria
fodido
.
(vide declarações juntadas as
pgs
. 14 e 50 do ID 47112554)

Ao sair do interior da residência, Cleber se deparou com
JAQUELINE
, que veio em sua direção e tentou lhe acertar com o canivete por 02 (duas) vezes, mas sem êxito. Na terceira tentativa acabou acertando o lado esquerdo do peito da vítima, que acabou se distanciando da agressora. No entanto, a
DENUNCIADA
o perseguiu na tentativa de
golpear
-
lhe
novamente, mas CLEBER conseguiu retirar o canivete da mão de
JAQUELINE
e derrubá-la ao solo, evitando assim a consumação do intento criminoso pretendido. Após,
JAQUELINE
evadiu-se do local em sua motocicleta.

Termo de Exibição e Apreensão
do canivete utilizado pela
DENUNCIADA
(pg. 09 do ID 47112554) e
Resultado do Laudo Pericial
realizado na vítima (pg. 56 do ID 47112554).

Assim agindo, a denunciada
JAQUELINE XAVIER SANTOS
praticou o crime previsto no art. 121, caput, do CP, c/c art. 14, II, do mesmo diploma normativo.
Logo
, requer-se o recebimento e autuação da presente, com a citação da denunciada para responder à acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, prosseguindo conforme rito procedimental previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, para, ao final, ser condenada pelo Egrégio Tribunal do Júri
.
(...)”.

Recebida a denúncia, instaurou-se regular instrução criminal. Ao término da fase probatória, o juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
desclassificando a conduta inicialmente imputada
,
tentativa de homicídio, prevista no artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal
,
para o crime de
lesão corporal de natureza grave
, tipificado no artigo 129, §

1º, inciso II, do mesmo diploma legal,
condenando a acusada
pela nova imputação.

Ao proceder à valoração do conjunto probatório, o magistrado entendeu
não comprovado o
animus necandi
, afastando, assim, a intenção deliberada de matar por parte da acusada. Restou evidenciado, contudo, o dolo de lesionar, razão pela qual considerou a tipicidade da conduta como lesão corporal grave, diante da
intensidade e gravidade das lesões sofridas pela vítima
.

Na fase de dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, o juízo fixou a pena-base
acima do mínimo legal
, em razão da gravidade concreta dos fatos.
Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes
, tampouco causas de aumento ou diminuição da pena, a sanção foi estabelecida de maneira
proporcional e compatível com a reprovabilidade da conduta
.

Durante a instrução, foi decretada a
revelia da acusada
. Nesse contexto, foram colhidos os depoimentos da vítima,
Cléber Assis Machado
, e das testemunhas
Gilson dos Reis Neiva
e
Adalto de Freitas Primo
, policiais militares que atenderam à ocorrência, além de
Esteves Pereira Martins
.

Em juízo, a vítima relatou ter mantido relacionamento amoroso conturbado com a apelante,
Jaqueline Xavier Santos
, encerrado há mais de cinco anos. Segundo narrou, a acusada não aceitava o fim do relacionamento e exigia sua permanência no vínculo afetivo. Relatou que o casal teve uma filha, registrada em seu nome, mas posteriormente um exame de DNA
,
cujo resultado era de conhecimento exclusivo da acusada à época
,
revelou que ele não era o pai biológico.

Na madrugada de 1º para 2 de julho de 2020, Cléber encontrava-se na residência de um amigo,
Es
teve
s
, consumindo bebida alcoólica, quando ouviu ruídos no exterior do imóvel. Ao sair, deparou-se com Jaqueline sobre o capô de seu veículo, quebrando o para-brisa com um capacete, após já haver danificado os quatro pneus. Ao tentar interpelá-la, foi ofendido verbalmente e atacado com um canivete e o mesmo capacete. Alegou que, para se defender, a empurrou, causando-lhe queda; entretanto, ao levantar-se, ela conseguiu

desferir-lh
e
uma facada no tórax. Afirmou que, em razão da adrenalina,
não percebeu de imediato a gravidade do ferimento
, sendo advertido por seu amigo acerca do sangramento. Após o golpe, Jaqueline evadiu-se do local em uma motocicleta.

Cléber sustentou que a motivação do crime teria sido
de natureza financeira
: caso fosse a óbito antes da revelação da real paternidade, Jaqueline poderia pleitear pensão alimentícia em nome da filha, considerando que seu genitor possui
patrimônio considerável
. Informou que a facada perfurou seu pulmão, exigindo intervenção cirúrgica e internação hospitalar de oito a nove dias, e que o ferimento
quase atingiu o coração
. Afirmou ainda que somente tomou ciência do
resultado do exame de DNA três dias após o fato, já hospitalizado, por intermédio de seus genitores.

Acrescentou que, durante sua internação,
Jaqueline
publicou mensagens em redes sociais ironizando a gravidade do ocorrido, afirmando que
“a facada foi
mal dada
, que nem para morrer prestou
”, além de
renovar as ameaças
e lançar pedras contra seu veículo. Diante disso, Cléber mudou-se de cidade e cortou todo e qualquer contato com a acusada. Questionado sobre eventual agressão de sua parte,
negou categoricamente
, alegando ter apenas se defendido mediante um empurrão.

A testemunha
Es
teve
s
Pereira Martins
corroborou integralmente a narrativa da vítima. Afirmou que, na noite dos fatos, estavam em sua residência ingerindo bebidas alcoólicas com outras pessoas, quando Jaqueline adentrou o local de forma
visivelmente alterada
, por volta da meia-noite, lançando uma pedra contra a janela e proferindo ameaças de morte contra Cléber. Relatou que acionou a polícia e orientou o amigo a não sair, mas este, ao presenciar os danos causados ao automóvel, dirigiu-se até a parte externa, onde teve início uma luta corporal entre ambos.
Es
teve
s
presenciou Jaqueline tentar atingir Cléber reiteradas vezes com um canivete, conseguindo, por fim, golpeá-lo no peito. Após o ferimento, Cléber correu, sendo perseguido pela acusada, até que conseguiu derrubá-la com uma rasteira e imobilizá-la. Nesse momento, interveio, desarmando Jaqueline e lançando o canivete sob o carro. Em seguida, a acusada fugiu em sua motocicleta, enquanto
Es
teve
s
socorreu Cléber, conduzindo-o ao hospital, já com
sangramento intenso
.

Confirmou ainda que Jaqueline
já havia chegado ao local proferindo ameaças de morte
. Indagado acerca de eventuais agressões por parte de Cléber, afirmou que este apenas tentou se defender, não presenciando qualquer soco. Todavia, reconheceu a existência de embate físico entre os envolvidos. Descreveu Jaqueline como
agressiva
, enquanto Cléber seria “meio estourado”, ressaltando que o casal já havia protagonizado episódios de violência mútua no passado. Reiterou que a provável motivação do ataque estaria relacionada à questão da paternidade da filha, esclarecida posteriormente por exame de DNA.

As testemunhas
Gilson dos Reis Neiva
e
Adalto de Freitas Primo
, policiais militares que atenderam à ocorrência, declararam
não se recordar dos fatos
, mesmo após a apresentação de detalhes pelo Ministério Público. Gilson afirmou
não se lembrar da ocorrência
, ao passo que Adalto reconheceu sua assinatura no boletim de ocorrência, mas atribuiu a falta de memória
ao lapso temporal decorrido desde julho de 2020
.

Expostos os fatos relevantes, passa-se à análise das teses recursais suscitadas pela defesa.

1.
Da admissibilidade do recurso

De proêmio,
destaca-se que o
recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais:
a
)
a correta tipificação da conduta
(
se lesão corporal grave ou leve
)
e
;

b)
a justeza da dosimetria da pena aplicada na primeira instância.

2.
Da pretendida desclassificação para lesão corporal de natureza leve

A Defesa sustenta a necessidade de desclassificação do delito para a sua forma simples (art. 129,
caput
, do CP), sob o argumento de que
o laudo de exame de corpo de delito não teria sido conclusivo a ponto de comprovar o efetivo perigo de vida a que a vítima foi submetida.

A tese, contudo, não se sustenta.

A
materialidade e a autoria delitiva são incontestes e, ademais, não foram objeto de insurgência recursal. A controvérsia reside, unicamente, na gravidade da lesão.

O
Laudo de Exame de Corpo de Delito (
id
. 47112554, pág. 57-61) é categórico ao responder afirmativamente ao quesito nº 3:
"
S
e resultou perigo de vida
". A alegação defensiva de que o laudo carece de detalhamento não tem o condão de infirmar sua conclusão, mormente quando o conjunto probatório, visto sob a ótica do princípio do livre convencimento motivado, corrobora a gravidade da ofensa.

Com efeito, o depoimento da vítima, Cleber de Assis Machado, prestado em juízo e, portanto, sob o crivo do contraditório, é elucidativo e afasta
qualquer dúvida. Narrou o ofendido, de forma coesa e verossímil, a dinâmica dos fatos e as severas consequências da agressão sofrida:

“
(
...
)

ela levantou e acertou a facada no peito né?
(
...
)
quando eu olhei
pro
peito, estava jorrando sangue, né? nisso
eu
já perdi um pouco o sentido, ela fugiu e ele me levou para o hospital

(
...
)

Na
perícia o doutor disse que se tivesse pegado um centímetro pra baixo tinha acertado o coração

(
...
)

Porque
perfurou meu pulmão né?
aí
eu tive que ficar fazendo drenagem, fiquei 09 dias com o dreno no tórax para limpar os pulmões
(
...
)
.

– Destaquei.

A perfuração de um
órgão vital como o pulmão, exigindo procedimento invasivo de drenagem torácica e internação hospitalar por nove dias, configura, de maneira inequívoca e concreta, o perigo de vida exigido pelo tipo penal do art. 129, §

1º, inciso II, do Código Penal
. Não se trata de mera presunção, mas de uma constatação fática robustamente amparada pela prova oral e pericial.

Neste sentido, colaciono
precedentes
deste E. Tribunal:

“(...)
6. O apelante deflagrou disparos contra a vítima, alvejando-a algumas vezes, na proximidade de órgãos vitais, resultando em perigo de vida para o ofendido, não fosse pela rápida atuação do corpo médico local.
(...)”

(
TJMT, Ap. Crim
.
1000320-12.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal,
j.
25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
.

“(...)

Comprovado, pelo exame de corpo de delito, que o ferimento provocado pela ré causou perigo de vida à vítima, é incabível a desclassificação para lesão corporal leve
(...)”

(
TJMT, Ap. Crim.
0011949-65.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j.
08/12/2023,
Publicado
no DJE 08/12/2023)
.

“(...)

Existindo nos autos laudo médico que comprova a lesão corporal na vítima, descrevendo a circunstância configuradora do perigo de vida, uma vez que a vítima foi atingida por golpe de faca que inclusive atingiu o pulmão, e devidamente corroborado pelas provas testemunhais produzidas em juízo, é inviável a desclassificação do delito para aquele de natureza leve
(...)”.

(TJMT
, Ap. Crim.
0000511-75.2017.8.11.0048, Relator(a): PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j.
28/02/2023, Data de Publicação: 03/03/2023)

Dessa forma, restando demonstrada a gravidade da lesão,
impossível o acolhimento do pleito desclassificatório
, que
rejeito
.

2
.
Da dosimetria da pena
–

afastamento da agravante de embriaguez preordenada

Neste ponto, a insurgência
merece parcial acolhida
.

Na
primeira fase,
o
magistrado de piso
exasperou a pena-base
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
valorando negativamente as circunstâncias do crime
, em razão do emprego de um canivete.

A fundamentação é idônea e alinha-se à jurisprudência deste Tribunal de Justiça. O uso de arma branca, por sua maior potencialidade lesiva, revela um
modus operandi
mais gravoso e que desborda da normalidade do tipo de lesão corporal, justificando o recrudescimento da sanção inicial.

Mantenho, pois, a pena-base no patamar fixado.

Na
segunda fase
, o sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e as agravantes do motivo fútil (art. 61, II, 'a', do CP) e da embriaguez preordenada (art. 61, II, 'l', do CP).

Quanto ao
motivo fútil
, sua incidência é justificada, diante do ciúme doentio e desproporcional que motivou o crime.

Entretanto,
não há prova suficiente da embriaguez preordenada
. A simples menção ao consumo de álcool, sem comprovação de que visava preparar o crime, não é suficiente. Prevalece o princípio
in dubio pro reo
, conforme entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal:

(...)
4.2 Havendo dúvida de que a apelante usou do consumo de álcool como recurso para o cometimento dos delitos, torna-se impossível a incidência da agravante da embriaguez preordenada artigo - 61, II, e
“l” do CP-, em prestígio ao
princ
í
pio
- in dubio pro reo

(...)
.

(N.U 1002226-06.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j.
15/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)

Dessa forma,
afasto a incidência da agravante da embriaguez preordenada.

3. Do
r
edimensionamento da
p
en
a

Afastada a agravante da embriaguez preordenada,
procedo à nova dosimetria

Partindo da pena-base mantida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, concorrem a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e a agravante do motivo fútil (art. 61, II, 'a', do CP). Sendo ambas preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, promovo a sua
compensação integral.

Assim, a pena intermediária retorna ao patamar da pena-base, ou seja, 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase,
inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena
definitiva
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Mantenho
o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO

e

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JAQUELINE XAVIER SANTOS, para o fim exclusivo de
afastar
a agravante da embriaguez preordenada e, por conseguinte
,
redimensionar a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
mantendo
-se
, no mais,

incólume

a
sentença
condenatória
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025